Tribunal: TJMT
Processo: 0009790-63.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009790-63.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NATHALYA ALVES FARIAS - CPF: 062.459.631-17 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

3. Sentença reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos de n.° 0009790-63.2016.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 214549672 – pág. 03/06):

“[...] Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de condenar o requerido, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a conceder à parte requerente, NATHALYA ALVES FARIAS, a partir do dia 26/06/2014, o benefício de auxílio acidente mensal no valor de 50% do salário benefício, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.213/91.

Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 1.495.146-MG (Tema 905).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 3°, do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento n.° 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: NATHALYA ALVES FARIAS, portador do CPF n 062.459.631-17; 2. Filiação: Gonçalo Farias da Silva e Eva Regina Alves Farias; 3. Benefício Concedido: auxílio-acidente; 4. Data inicial do Benefício: 26/6/2014; 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias de intimação.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de direito.

P.R.I.

Várzea Grande, 2 de junho de 2020

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente, porquanto
“
o
laudo pericial judicial informa que a parte autora não está incapacitada
”,
confirmando a perícia administrativa.

Afiança que
“
o benefício de auxílio-acidente é concedido aos segurados que continuam na mesma função, mas que tem sua capacidade laborativa reduzida, o que não é o caso
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a determinação da devolução dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso, prequestionando o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 (ID. 214549668 – pág. 69/73).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 21459686).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 215507181).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos de n.° 0009790-63.2016.811.0002, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta incapacidade ou limitação funcional. Veja-se (ID. 214549671 – pág. 27/32):

“
VI. Discussão

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do membro superior esquerdo, submetida ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que a incapacite para a atividade laboral, estando sua lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente?

Resposta: Não.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Não constatado.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

e) Sendo a incapacidade temporária, qual o tempo mínimo que pode perdurar a referida incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

f) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?

Resposta: Sim.

b) Do Requerente:

Não há quesito formulado pelo Requerente.

c) Do Requerido:

1 – A parte autora é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Informar o CID.

Resposta: Sim, no dia 02 de abril de 2014.

2 – Há relato de Dor? Onde?

Resposta: Dor no braço esquerdo.

3 – Há notícia de afastamento anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Traumática.

5 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo autor?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do membro inferior esquerdo, consolidada clinicamente.

6 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

7 – Diga o(a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Moderada.

8 – O Diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

9 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

10 – É possível fixar a data do início da doença (DID)?

Resposta: Não constatado a presença da incapacidade laborativa.

12 – O(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

13 – O (a) autor(a) se apresenta incapacitado(a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

14 – Se incapaz o autos, a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar.

Resposta: Não se aplica.

15 – Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr. Perito se a incapacidade laborativa, no se entender é permanente ou temporária:

Resposta: Não se aplica.

16 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

17 – O (a) autor (a) é suscetível de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica”.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Quanto aos honorários periciais, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1o O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a autarquia apelante seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados, por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso dos autos, observa-se que a parte apelada, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Desse modo, em adequação ao Tema n.° 1.044, do STJ, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte,
redirecionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais referentes à ação por acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024